Tribunal: TJDFT
Processo: 0734336-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734336-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora